Tribunal: STF
Processo: RE 1419545
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.271. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PENSÃO POR MORTE



     Instituição por meio de declaração de vontade de servidor estatal em favor de neta incapaz — Dependência econômica demonstrada — Preenchimento dos requisitos dos artigos 152 e 153 da LC 180/78, não revogados pela LC 1012/2007. 



    Ex-esposa de servidor falecido, separada judicialmente — Cabimento — Beneficiária de pensão alimentícia, fixada em decisão judicial transitada em julgado — Desnecessidade de declaração de vontade de ex-marido para sua inserção como pensionista. 



    Observação quanto aos critérios de juros e correção monetária a serem adotados - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal n° 11.960/09, consoante restou decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, por ocasião do julgamento das ADIs n° 4357 e 4425 — Inaplicabilidade do dispositivo legal — Juros de 0,5% ao mês e atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP - Sentença de procedência confirmada. 



    Recurso desprovido, com observações.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, fundamentado nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 24, inc. XII e § 4º, 25 e 40, § 12, da Constituição da República. Afirma que a aplicação da Lei Complementar estadual nº 180, de 1978, pelo colegiado de origem, desconsiderou o disposto na Lei federal nº 9.717, de 1998. Discorre sobre a impossibilidade de concessão de benefício previdenciário não previsto no RGPS, tendo em vista a proibição expressa na norma federal retro indicada. Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Caso assim não se entenda, seja alterada a forma de cálculo dos juros, a fim de que se observe o disposto no art. 100, § 12, da CRFB (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Diz a autora Ana Carolina que, em 22/09/1999, através do processo no 054/99 que tramitou pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Promissão, foi feita a entrega da autora aos seus avós maternos, o Sr. Takahashi Igay e a Sra. Waldenice SiÌva Igay, — com validade indeterminada e, em virtude da dependência econômica quanto à moradia, estudo e transporte que mantinha em relação ao avô, este, em 18 de julho de 2007, com base na LC 180/78, institui em favor da autora, por meio , de declaração de vontade, o benefício da pensão mensal. 



    (...)



    A r. sentença de fis. 122/123 julgou parcialmente procedente o pedido condenar o réu a conceder às autoras o benefício da pensão por morte da aposentadoria do servidor Takahashi Igay, a contar da data de seu falecimento e, no caso da requerente Ana Carolina, até que complete os 21 anos, com os acréscimos legais (...).



    (...)



    Verifica-se dos autos que os requisitos impostos pela lei foram preenchidos, uma vez que há documento comprovando a vontade do falecido em instituir a autora - menor incapaz - como beneficiária de pensão por morte, assim como provas no sentido da dependência econômica, como o termo de entrega sob guarda e responsabilidade, declaração de estudante (fis. 07/11). 



    Preenchidos, pois, os requisitos da lei, o pedido era mesmo procedente.” (e-doc. 12, p. 4-6 - grifos acrescidos).



    5. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o direito à pensão reconhecida não decorre meramente de designação ou escolha do instituidor, mas da circunstância de que o servidor falecido detinha a guarda formal da neta, instituída perante a Vara da Infância. Além disso, foi comprovada dependência econômica. 



    6. No RE nº 1.442.021-RE/CE, Tema RG nº 1.271, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria ora controvertida. Eis a ementa pertinente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIÇÃO EM FAVOR DE MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXCLUSÃO DO ROL DE BENEFICIÁRIOS. ART. 23, § 6 º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. TEMA OBJETO DE ANÁLISE NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.878/DF E 5.083/DF. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA . 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários, na condição de dependentes, do segurado do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019, tendo em conta o princípio constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente e a norma do art. 227, § 3º da Constituição Federal. 2. Repercussão geral reconhecida.”



    (RE nº 1.44.2021-RG/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 15/09/2023, p. 22/09/2023).



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator